Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715304-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CASTRIOTO LEMOS, MARIA SALETE MARTINICHEN CASTRIOTO LEMOS AGRAVADO: KARLA FABIANE SOARES ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO CASTRIOTO LEMOS e outros, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposto por KARLA FABIANE SOARES ANDRADE FERNANDES, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais fundada em Contrato de Locação de Imóvel, firmado entre as partes. Na petição inicial, a exequente narra que o contrato firmado entre as partes compreendia o período de 26/10/2006 a 25/10/2009. Narra, ainda, que findo tal prazo, o contrato foi prorrogado automaticamente, porém, as partes nunca formalizaram a renovação contratual. Alega a exequente que em novembro de 2012 houve reajuste do aluguel, passando a ser de R$3.000,00, oportunidade em que a Executada, devedora principal, deixou de prestar os pagamentos, quedando-se inadimplente com relação a: (1) alugueres dos meses de jan/13, fev/13, mar/13, jun/13, jul/13, ago/13, set/13 out/13, nov/13 e dez/13, perfazendo um montante de R$22.559,31; (2) IPTU do ano de 2013, perfazendo um montante de R$2.858,06; (3) taxas condominiais referentes ao imóvel perfazendo um montante de R$6.721,60. Total da dívida R$32.138,97, atualizada em 04/02/2014. Executados MARIA SALETE MARTINICHEN CASTRIOTO LEMOS e RICARDO CASTRIOTO LEMOS citados em 07/03/2014 (ID 31961753, página 7). Executada CLINICA DO CORPO WELNESS HEALTH LTDA citada em 11/06/2014 (ID 31961761, fl. 6). Penhora de bens móveis, elencados no ID 31961761 (fl. 7). Interpostos Embargos à Execução, os quais foram julgados improcedentes em 10/07/2015. Empreendidas diversas diligências, os bens móveis objeto de penhora de ID 31961761 nunca foram localizados. Aplicada multa por litigância de má-fé (ID 31961905). Consulta SISBAJUD/RENAJUD realizada (ID 31961793), tendo havido bloqueio de ativos financeiros em nome da executada MARIA SALETE MARTINICHEN CASTRIOTO LEMOS. Alvará expedido em favor da exequente (ID 31961843). Em set/2018, a Exequente apresentou planilha atualizada do débito incluindo alugueres vencidos e não pagos referente ao período compreendido entre jan/14 até mar/16, até então não constantes da petição inicial, perfazendo a dívida um montante de R$274.292,17. Nova pesquisa SISBAJUD deferida no ID 39727898, tendo esta restado infrutífera. Ato contínuo, a exequente requereu novas consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, tendo apenas o INFOJUD sido deferido pelo Juízo. Por não indicar bens à penhora, houve a suspensão do feito nos termos do art. 921, III do CPC, em 11/09/2019. Transcorrido o prazo de suspensão do feito (14/09/2020), foram encaminhados os autos para o arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente (ID 89307193), nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Em 02/09/2022, a Exequente requereu novas pesquisas SISBAJUD e RENAJUD, levando-se em consideração o decurso de tempo transcorrido desde a última pesquisa de bens (3 anos). Na oportunidade, apresentou planilha de cálculos no valor de R$709.675,89. Foi indeferido o pedido de realização de novas diligências pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD sob a fundamentação de que a Exequente não apresentou modificação da situação financeira das partes executadas. Requereu a Exequente, posteriormente, a penhora dos proventos salariais do executado RICARDO CASTRIOTO LEMOS, apresentando print do portal da Transparência do GDF, onde se verifica que a remuneração bruta do executado perfaz um montante de R$36.944,10. Foi deferida a penhora mensal de 30% do salário do executado na Decisão de ID 139395814. O Executado RICARDO CASTRIOTO LEMOS apresentou impugnação à penhora salarial (ID 141826592), e em sua manifestação requereu: a) o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para reformar a decisão que deferiu a penhora salarial, uma vez que nos termos do princípio da não surpresa, competiria ao Magistrado oportunizar à parte executada se manifestar a respeito do pedido de penhora salarial deduzido pela Exequente; Requereu afastamento do deferimento da penhora salarial também sob a fundamentação de que, uma vez que tendo constado na Decisão (ID 136291171) - que indeferiu a reiteração de pedido de pesquisa de bens por meio do SISBAJUD/RENAJUD - a não demonstração da modificação na situação econômica da parte Executada, a exequente não poderia apresentar pedido de penhora salarial, uma vez que já sabia, desde o início do processo. que o executado RICARDO CASTRIOTO LEMOS tinha como profissão Servidor Público, ou seja, que não era fato novo trazido aos autos, e que por estes fundamentos, a parte exequente induziu este Juízo a erro no tocante ao deferimento da penhora salarial; b) a anulação da decisão que deferiu a penhora salarial sob a fundamentação de que o print apresentado pela exequente, em sua petição de ID 135662288, onde se verifica que a remuneração bruta do executado perfaz um montante de R$36.944,10, foi manipulado e alterado intencionalmente, comprometendo a autenticidade, integridade e primariedade das informações ali contidas. Apresentou laudo de perícia documentoscópica. Apresentou contracheques dos meses de junho a setembro de 2022, comprovando que seus rendimentos são incompatíveis com aquele apresentado pela exequente. Requereu aplicação de multa à exequente por litigância de má-fé. Requereu fosse a exequente intimada a promover o exame pericial do documento, em caso de não reconhecimento da manipulação do documento. Requereu o reconhecimento da impenhorabilidade salarial com base no art. 833, IV do CPC; c) reconhecimento de excesso de execução, sustentando que a planilha de cálculos apresentada pela exequente contém acúmulo indevido de valores, requerendo o reconhecimento do excesso da execução no valor de R$561.931,11 e ajuste do débito exequendo ao montante de R$147.151,86 conforme planilha trazida aos autos pela própria parte (ID 141827857), e não de R$709.675,89, conforme última apresentação de cálculos trazida pela Exequente; Intimada a manifestar-se acerca da Impugnação à Penhora, a exequente rechaçou todas as alegações da executada. É O RELATÓRIO. DECIDO. 1. Da inexistência de cerceamento de defesa: Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa aduzido pela parte Executada, uma vez que em se tratando de penhora de bens, o próprio ordenamento jurídico pátrio dispõe que o contraditório se dá de forma diferida. Daí porque com a publicação da decisão que determinou a penhora salarial ao advogado da parte Executada, resta demonstrado que foi oportunizada à parte a devida argumentação acerca dos fatos pelos quais não concorda. Veja-se o penúltimo parágrafo da Decisão de ID 139395814: “da penhora, fica o executado intimado, na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento”. Não há, portanto, que se falar em decisão surpresa, quando ao executado foi conferida a oportunidade de manifestar-se. Tampouco sobreveio qualquer vício por ter este Juízo atendido o pedido da Exequente de penhora salarial em situação na qual o feito já havia sido enviado à suspensão por frustração da execução (art. 921, III, CPC). Isso porque a par da execução correr no interesse do credor, trouxe a Exequente informações novas e relevante nos autos, consubstanciada no fato do Executado RICARDO CASTRIOTO LEMOS perceber salário bruto equivalente a R$ 36.944,10, segundo divulgado no Portal da Transparência, o que denotou que, em princípio, afigura-se possível a penhora parcial dos seus proventos, sem prejuízo a sua dgnidade ou de sua família. 2. Da inexistência de má-fé da Exequente: Rejeito as alegações trazidas pela parte Executada em alegar que houve má-fé da exequente quando da juntada do print. Da análise do laudo de perícia documentoscópica, trazido aos autos pelo próprio executado (ID 141826590), elaborado pelo i. perito Mauro José Oliveira Yared, conclui-se que não houve comprometimento à autenticidade, à integridade ou à primariedade do documento trazido pela exequente. O que houve, em verdade, foi apenas uma ampliação da página por parte da exequente, ampliação esta que suprimiu o valor líquido do salário do executado. Sendo assim, em não tendo havido qualquer modificação, quanto à origem trânsito e destino do documento - informação também extraída do próprio laudo trazido pelo Executado na página 15 de id. 141826590, descabido o peido de condenação da Exequente nas penalidades de litigância de má-fé, afigurando-se, ademais, despiciendo o pedido de intimação da Exequente a promover o exame pericial do documento, em face da própria conclusão trazida aos autos pelo perito elaborador do laudo documentoscópico. Ademais, o fato da Exequente ter estampado salário bruto do Executado RICARDO CASTRIOTO LEMOS, em nada altera o panorama processual delineado pela decisão que determinou a constrição, haja vista que foi determinado por este Juízo a penhora em fração percentual, a qual incidirá, de toda sorte, sobre o total dos proventos, realizados, todavia, os descontos compulsórios, assim entendidos os relativos a imposto de renda e contribuição previdenciária. 3. Da não identificação de excesso na execução: O Executado alega excesso de execução sob o fundamento de que seria inviável a inclusão de parcelas vincendas de alugueres, considerando que a execução foi deflagrada antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015. Nesse quadro, entende o Executado, de acordo com a planilha de cálculos trazida em id. 141827857 que a presente execução somente poderia abarcar alugueres, taxas de condomínio e taxas de IPTU trazidos na petição inicial, vencidos compreendidos entre o período de janeiro a dezembro de 2013. Equivoca-se o Executado. Assiste razão à Exequente quando incluiu no presente feito pretensão de satisfação de seu crédito relativo aos alugueres, não apenas vencidos, estes por ocasião do ajuizamento da inicial, mas também dos vincendos no curso da demanda, abrangendo, assim, o período compreendido entre janeiro de 2014 até março de 2016. A medida afigurou-se viável à luz dos arts. 14 e 323 do CPC, que por ser norma processual, passa a valer imediatamente aos processos em curso, como a presente execução. A propósito, o art. 14 do CPC reza que "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada." Sendo assim, considerando que os Executados não haviam quitado a dívida já vencida durante o curso da presente execução ainda sob a égide do Código de Processo de 1973, restando por protrair a presente execução sob a égide do CPC de 2015, submeteram-se aqueles à vigência imediata do art. 323 do CPC, de modo que à Exequente afigurou-se viável incluir parcelas vincendas no curso da demanda executiva. Rejeito, por tais razões, a alegação de excesso na execução aduzida pela parte Executada. (...)”. Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID Num. 46017038). Em suas razões recursais, narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial na qual foi determinada a penhora de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos. Argumenta, em síntese, que seus proventos de aposentadoria são impenhoráveis, na forma do art. 833 do Código de Processo Civil. Sustenta que o percentual descontado de sua folha de pagamento é excessivo e que a decisão usou como base, um valor de salário que não recebe costumeiramente, pois no mês tomado como referência recebeu o crédito de adiantamento de gratificação natalina. Aponta excesso de execução nos cálculos apresentados pelo agravado. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sobrestada a decisão agravada até o julgamento de mérito da demanda, ou, subsidiariamente, a concessão da antecipação da tutela recursal para reduzir o percentual da penhora para 10% (dez por cento por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios. Por meio do despacho ID Num. 46388161 foi oportunizada à parte manifestação sobre eventual não cabimento do agravo, em face de possível prejudicialidade. A agravante prestou os esclarecimentos devidos sob ID Num. 46796333. É o relatório. DECIDO. Em que pese a penhora das verbas salarias tenha sido deferida em decisão anterior (ID Num. 139395814), a qual não foi objeto de recurso, verifico que a aludida decisão foi proferida sem a prévia oitiva da parte executada, ora agravante. Em face disso, conforme se extrai da decisão agravada, o d. Juízo a quo oportunizou o contraditório a posteriori, e, após análise das teses formuladas pelo executado/agravado, proferiu a decisão agravada. Nesse contexto, e em homenagem aos princípios da boa fé processual, do contraditório, da cooperação, e da paridade de tratamento entre as partes (arts. 5o a 10 do Código de Processo Civil), entendo que as determinações constantes da decisão ID Num. 139395814 dos autos originários não estão preclusas, sendo, portanto, cabível o presente agravo de instrumento. Feitos estes esclarecimentos, recebo o recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso concreto, a parte agravante logra parcial êxito em demostrar os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. Apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor. No julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Dessa forma, deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1359571, 07073231420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1356183, 07073509420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso dos autos, observa-se do contracheque ID Num. 46017050 que o executado/agravante percebe subsidio mensal de R$ 24.629,40 (vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta centavos). Após os descontos, percebe renda líquida da ordem de R$ 12.844,86 (doze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). Assim, ao menos nesta análise preliminar, a supressão abrupta de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do devedor aparenta ser excessiva, especialmente se considerados outros descontos incidentes sobre a folha de pagamento, como empréstimos bancários. Contudo, deve-se resguardar o direito do credor em obter a satisfação da dívida, decorrente de processo que tramita há vários anos e esteve em vias de prescrever. Dessa forma, a redução do percentual da penhora em folha de pagamento para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravante melhor se amolda aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, sobretudo, ainda permite a satisfação da obrigação havida entre as partes. Em relação ao alegado excesso de execução, observo que esta matéria não pode ser debatida em impugnação à penhora, pois trata-se de matéria típica dos embargos à execução. No caso dos autos, os aludidos embargos já foram apresentados e julgados, conforme se extrai da sentença ID Num. 31961785 dos autos originários. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA. PRECLUSÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 917, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC prevê que o excesso de execução é matéria típica dos embargos à execução. 2. Na hipótese, o recorrente pretende rediscutir o valor original do débito na impugnação à penhora. Todavia, a matéria foi objeto de embargos à execução e está acobertada pela preclusão. 3. O CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Dispõe o art. 833 que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o. 4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 5. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 6. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC), após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 7. No caso, o recorrente alega apenas genericamente que o valor bloqueado é oriundo de salário. Todavia, não apresenta nenhum documento para subsidiar as suas alegações. Não há provas de que a quantia possui natureza salarial ou que constitui reserva financeira. Também não é possível deduzir do acervo probatório que há violação à dignidade humana e ao mínimo existencial. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1697268, 07032450620238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido do agravante e concedo o efeito suspensivo ativo ao presente agravo para reduzir para 10% (dez por cento) o percentual da penhora incidente sobre os rendimentos brutos do agravante, excluídos os descontos compulsórios, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2023 17:51:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora